Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS. PAGAMENTO EM MÃOS. ÔNUS DA PROVA (ART. 737, II, CPC). NÃO COMPROVAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Contrato de locação firmado por herdeiro sem anuência dos demais. Alegações de inadimplemento e uso irregular do imóvel. Sentença decretou a rescisão do contrato, condenou o réu ao pagamento de aluguéis e despesas de energia elétrica, e indeferiu outros pedidos da inicial.
2. Autor apelou buscando inclusão de encargos de água, IPTU e multa contratual. Réu sustentou ausência de inadimplemento, ilegitimidade ativa do espólio e indevida atribuição da responsabilidade pelas despesas de energia. Também requereu redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso do espólio apresenta inovação recursal vedada; (ii) verificar se houve inadimplemento contratual que justifique a rescisão e a responsabilização do réu pelos encargos locatícios; e (iii) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência parcial do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecimento de inovação recursal pelo espólio quanto aos pedidos de pagamento de IPTU e multa moratória, ausentes na petição inicial. Parcial conhecimento do recurso autoral.
5. Inexistência de cláusula contratual impondo ao locatário o pagamento da água e ausência de prova quanto à obrigação. Correta improcedência do pedido.
6. Demonstrado inadimplemento contratual por ausência de comprovantes de pagamento dos aluguéis e encargos. A conduta do réu ao assumir a titularidade das contas de energia configura responsabilidade pelo pagamento.
7. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. O espólio tem legitimidade para defender direitos sobre bens do acervo hereditário, inclusive para propor ação de despejo e cobrança.
8. Redefinição da sucumbência. Diante da procedência parcial dos pedidos, fixação proporcional dos ônus em 70% para o réu e 30% para o autor. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em relação ao réu, beneficiário da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do espólio parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para reajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento:
“1. A inovação recursal é vedada quando os pedidos não foram formulados na petição inicial ou apreciados em primeiro grau.
2. O espólio é parte legítima para propor ação envolvendo bens integrantes do acervo hereditário.
3. Cabe ao locatário comprovar o adimplemento contratual; a ausência de prova permite a rescisão e cobrança dos encargos.
4. A titularidade das contas de consumo pode configurar assunção tácita da obrigação de pagamento.
5. A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente quando há acolhimento parcial dos pedidos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, 373, I e II; CC, arts. 319, 405, 421 e 422; Lei no 8.245/1991, arts. 23, I, e 63.